Tribunal: TJSP
Processo: 2285200-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Servidora Pública – Pretensão à redução da carga horária de trabalho em 50%, sem redução de vencimentos, tendo em vista a existência de dependente acometido por doenças graves – Decisão de Primeiro Grau que concedeu redução em 25% – Desproporcionalidade – Intensificação das condicionantes ao agravamento das doenças verificadas – Aplicação do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Servidora Pública – Pretensão à redução da carga horária de trabalho em 50%, sem redução de vencimentos, tendo em vista a existência de dependente acometido por doenças graves – Decisão de Primeiro Grau que concedeu redução em 25% – Desproporcionalidade – Intensificação das condicionantes ao agravamento das doenças verificadas – Aplicação do artigo 98, §3o, da Lei Federal no 8.112/1990, e do Tema no 1097, do E. STF – Verossimilhança liminar dos laudos médicos e relatórios apresentados pela Impetrante – Bem caracterizadas probabilidade do direito e urgência – Precedentes – Decisão reformada – Agravo provido.